Tribunal: STF
Processo: RHC 256072
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. POSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO 
DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Leia Fernando, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 21.3.2025, não conheceu do Habeas Corpus n. 976.805/RS, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Terceira Vara Federal de Foz do Iguaçu, da Seção Judiciária do Paraná, em 18.4.2024, julgou procedente a Ação Penal n. 5018870-33.2022.4.04.7002/PR e condenou a recorrente às penas de dez anos, onze meses e um dia de reclusão, em regime inicial fechado, oitocentos e oitenta e quatro dias-multa e inabilitação para condução de veículos automotores, pelo mesmo prazo da condenação, em virtude da prática dos crimes previstos no caput do art. 33 c/c inc. I do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico internacional de drogas) e no § 2º do art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 (corrupção de menores), na forma do art. 69 do Código Penal (e-doc. 7).



    3. Em 30.10.2024, no julgamento da apelação criminal interposta pela recorrente, a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, por unanimidade, negou provimento ao recurso e manteve a dosimetria imposta pelo juízo sentenciante, em acórdão com esta ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS FALSOS, SEM REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE, E CUJOS PRINCÍPIOS ATIVOS FIGURAM NAS LISTAS DA PORTARIA 344/98, ANVISA. ARTIGO 33, CAPUT, C/C ARTIGO 4O, INCISO I, DA LEI 11.343/2006. CORRUPÇÃO DE MENORES. ARTIGO 244-B DA LEI 8.069/90. MAJORANTE. INCIDÊNCIA. INABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO. ARTIGO 92, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. MANUTENÇÃO.



    1. A conduta de importar medicamentos compreendidos como droga, juntamente com medicamentos falsificados, e sem o devido registro do órgão de vigilância sanitária competente, configura crime único, enquadrado como tráfico internacional de drogas.



    2. O crime do artigo 244-B da Lei 8.069/90 independe, para sua configuração, de prova da efetiva corrupção ou facilitação de corrupção do menor, bastando apenas a presença do menor na empreitada criminosa, sem que haja necessidade de que tenha o menor ciência quanto à licitude ou ilicitude da conduta de que participa ou que presencia. 



    3. O tráfico ilícito de entorpecentes é infração penal equiparada a crime hediondo e ambas devem receber o mesmo tratamento legal. Precedentes do STF. 



    4. A prática do crime de corrupção de menores em concurso com o delito de tráfico de drogas, crime equiparado a hediondo, configura a majorante do artigo 244-B, § 2º, da Lei 8.069/90. 



    5. No caso de reiteração delitiva, deve ser aplicada a pena da inabilitação para dirigir veículo ao condenado que trabalha como motorista” (e-doc. 4).



    4. Em 27.1.2025, contra o julgamento da Apelação Criminal 
n. 5018870-33.2022.4.04.7002/PR pelo Tribunal Regional Federal da 
Quarta Região, impetrou-se em favor da recorrente o Habeas Corpus 
n. 976.805/RS no Superior Tribunal de Justiça. A Defensoria Pública da União pediu a concessão da ordem para alterar a dosimetria da pena imposta à recorrente (e-doc. 3).



    5. Em 13.2.2025, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu da impetração, e, em 21.3.2025, a Quinta Turma daquele Tribunal, por unanimidade, ratificou a decisão monocrática do Relator, não conhecendo do agravo regimental interposto pela recorrente, em acórdão com esta ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO” (fl. 1, e-doc. 45).



    6. Contra este acórdão, a Defensoria Pública da União interpõe o presente recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 50).



    Alega que, “no julgamento do RE nº 979.962/RS, julgado em 24/03/2021, o pleno do Supremo Tribunal Federal, sob o rito da repercussão geral, fixou a tese de que ‘É inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273 do Código Penal, com redação dada pela Lei nº 9.677/98 (reclusão, de 10 a 15 anos, e multa), à hipótese prevista no seu § 1º-B, I, que versa sobre a importação de medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária. Para esta situação específica, fica repristinado o preceito secundário do art. 273, na redação originária (reclusão, de 1 a 3 anos, e multa)’” (fl. 4, e-doc. 50).



    Enfatiza que “a presente condenação, que totaliza pena de mais de 10 anos de reclusão em regime fechado, apenas por conta de importação de medicamentos, incorre em constrangimento ilegal, sendo de rigor a aplicação do novel entendimento da Corte Suprema, no sentido de se aplicar o preceito secundário do art. 273 na redação originária (reclusão, de 1 a 3 anos, e multa), pois mais favorável à ora recorrente” (fls. 4-5, e-doc. 50).



    Argumenta que “não foi utilizada fundamentação específica para valorar as circunstâncias dos fatos do art. 59 do CP, fazendo esclarecer que a fundamentação foi genérica” (fl. 10, e-doc. 50).



    Afirma haver “ilegalidade manifesta a ser reconhecida, uma vez que o Tribunal recorrido não adotou fundamentos concretos para justificar a exasperação da pena-base em 1/5 da pena mínima para a vetorial de maus antecedentes” (fl. 11, e-doc. 50).



    Assevera que “a condenação mantida pela C. 8ª Turma do TRF4 também configura constrangimento ilegal no que tange à não aplicação da atenuante da confissão, apesar de a ora recorrente ter confessado a prática delitiva em juízo, e sobretudo em sede policial, sendo certo que sua confissão, inclusive, fundamentou a sentença penal condenatória na parte que trata da autoria delitiva” (fl. 13, 
e-doc. 50).



    Defende que “a aplicação do aumento previsto no art. 40, I, da Lei de Drogas, está fundamentada na origem internacional dos medicamentos. Ocorre, todavia, que é inerente ao tipo penal do art. 273 a transnacionalidade da conduta, uma vez que o tipo penal trata, justamente, de crime de importação de medicamentos” (fl. 20, e-doc. 50).



    Pede o “conhecimento do presente recurso ordinário em recurso em habeas corpus a fim de que, examinada a documentação que o instrui, seja concedido, de plano, o pedido liminar – caracterizado no fumus boni iuris e no periculum in mora, a fim de obstar o acórdão proferido pela C. 5ª Turma do eg. Superior Tribunal de Justiça e, no mérito, a concessão da ordem pleiteada para fins de que, conforme acima exposto, seja redimensionada a pena da ora recorrente” 
(fls. 21-22, e-doc. 50).



    O Ministério Público Federal apresenta contrarrazões ao recurso ordinário e pede o não conhecimento e, subsidiariamente, o desprovimento do recurso (e-doc. 62).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 976.805/RS, o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso interposto, fundamentando que “caberia à parte insurgente contestar a conclusão contida na deliberação unipessoal, impugnando especificamente o fundamento lançado no decisum agravado: a interposição de recurso próprio – na espécie, agravo em recurso especial em processamento na origem – concomitantemente com a impetração do presente habeas corpus, procedimento que subverte o sistema recursal e viola do princípio da unirrecorribilidade” (fl. 4, e-doc. 45).



    Na decisão monocrática do Relator, Ministro Messod Azulay Neto, também não foi examinado o mérito das matérias veiculadas neste habeas corpus, limitando-se o Superior Tribunal de Justiça a assentar o não cabimento de habeas corpus impetrado em concomitância a recurso especial.



    Pela jurisprudência consolidada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRETENDIDA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA: MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DA REVISÃO DO CÁLCULO DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 238.136-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO 
POR TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 
N. 11.343/2006) E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO 
OU MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI 
N. 10.826/2003). (...) ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO DE OFÍCIO EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 



    V – A ausência de manifestação do STJ sobre a alegação de condenação de ofício por parte do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP inviabiliza que essa matéria seja examinada nesta via recursal, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. De todo modo, não se há falar em condenação de ofício quando ambas as partes recorrem da sentença condenatória de primeira instância. 



    VI – Agravo regimental improvido” (RHC n. 240.210-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.5.2024).



    “Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico privilegiado. Aplicação. Supressão de instâncias. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. A discussão acerca do reconhecimento do tráfico privilegiado não foi apreciada pelas instâncias antecedentes (Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e Superior Tribunal de Justiça), o que impede a análise pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida dupla supressão e instâncias. 



    2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, ‘não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017’ (HC 207.923, Rel. Min. Gilmar Mendes). (...)



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 
n. 219.072-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.10.2022).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice. Essa excepcionalidade é demonstrada quando se patenteia flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que se comprova nos autos.



    9. Na decisão mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, afirmou-se incabível habeas corpus impetrado concomitantemente a agravo em recurso especial:



    “Registro que a não impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação ao princípio da dialeticidade. Portanto, não é suficiente para a cognição do agravo regimental assertivas de que todos os requisitos foram preenchidos ou reiteração do mérito da controvérsia. (...)



    Com efeito, caberia à parte insurgente contestar a conclusão contida na deliberação unipessoal, impugnando especificamente o fundamento lançado no decisum agravado: a interposição de recurso próprio – na espécie, agravo em recurso especial em processamento na origem – concomitantemente com a impetração do presente habeas corpus, procedimento que subverte o sistema recursal e viola do princípio da unirrecorribilidade.



    Nessa senda, as razões expendidas no bojo do presente inconformismo contrariam o comando do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015. (...)



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental” (fls. 4-5, 
e-doc. 45).



    10. O decidido pelo Superior Tribunal de Justiça afasta-se da legislação vigente e da jurisprudência deste Supremo Tribunal, consolidada no sentido de que a possibilidade de interposição de recursos especial e extraordinário não altera o conhecimento e julgamento de habeas corpus impetrado contra o mesmo ato judicial. Admite-se, assim, impetração de habeas corpus simultânea ou em substituição àqueles recursos.



    Assim, por exemplo:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: NÃO CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. INOBSERVÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. POSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PROVIDO” (RHC n. 244.760, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 16.8.2024).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: NÃO CONHECIMENTO PELA INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO NECESSÁRIO PARA ADMISSIBILIDADE DE HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. CONCESSÃO DA ORDEM PARA DETERMINAR QUE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EXAMINE O MÉRITO DO HABEAS CORPUS N. 656.851/SP” (HC n. 228.330, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 25.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA 
DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA EXTINTA HÁ MAIS DE 5 (CINCO) ANOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O caráter substitutivo de recurso extraordinário não impede o conhecimento da impetração. Precedentes. 



    2. Conforme a jurisprudência desta Turma, as condenações passadas não podem gerar valoração desfavorável dos antecedentes fora do período depurador. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 157.574-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.9.2019).



    “(...) HABEAS CORPUS – RECURSO ESPECIAL – SUBSTITUTIVO. O fato de o habeas corpus surgir como substitutivo de recurso especial não é obstáculo à admissibilidade. (...)” (HC n. 122.987, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 26.11.2018).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Impetração da qual não conheceu o Superior Tribunal de Justiça, por ser ela substitutiva de recurso especial. Entendimento que não se coaduna com o entendimento da Corte. Precedentes. Alegação de ofensa à vedação da reformatio in pejus e ao princípio da individualização da pena. Não ocorrência. Recurso não provido. 



    1. A Corte não tem admitido a rejeição da impetração perante o Superior Tribunal de Justiça a pretexto de se cuidar de substitutivo de recurso especial cabível (HC nº 115.715/CE, Primeira Turma, Rel. p/ o ac. Min. Marco Aurélio, julgado em 11/6/13). (...)” (RHC 
n. 119.149, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7.4.2015).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O CABIMENTO DE HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE TRANSITOU EM JULGADO PELA NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. ATO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. O recurso especial não é pressuposto necessário ou critério para admissibilidade de habeas corpus. Precedentes. 



    2. Ordem concedida para determinar à Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que examine o mérito do Habeas Corpus n. 206.236” (HC n. 110.947, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.6.2012).



    11. Na espécie, consta do processo que, contra o acórdão proferido em apelação, a defesa da recorrente interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região, tendo contra essa inadmissão interposto agravo em recurso especial. Essa conduta processual não impede a impetração de habeas corpus para exame, pelo Superior Tribunal de Justiça, de eventual coação ilegal à liberdade de locomoção da recorrente.



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo ordem de habeas corpus de ofício para determinar que, afastado o óbice processual imposto, o Superior Tribunal de Justiça analise o Habeas Corpus n. 976.805/RS, julgando-o como de direito.



    Oficie-se ao Relator do Habeas Corpus n. 976.805/RS no Superior Tribunal de Justiça, Ministro Messod Azulay Neto, para, com urgência, ter ciência desta decisão e adotar as providências necessárias a seu integral cumprimento.



    Rementam-se, com o ofício, cópias da inicial e da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora